Tribunal: TJPA
Processo: 0006005-19.2016.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006005-19.2016.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA

APELADO: IVANEIDE DA SILVA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO PELA REALIZAÇÃO TARDIA DE CIRURGIA CESARIANA. ESTADO DE SAÚDE QUE RECLAMAVA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. PROVIDÊNCIA NÃO ULTIMADA. ÓBITO DO RECÉM-NASCIDO. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e sete de novembro a quatro de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
contra

sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de mesmo nome
que
, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
(proc. 0006005-19.2016.8.14.0032)
,
julgou procedente o pedido formulado na exordial, cuja parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial para o fim de CONDENDAR o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE condená-lo ao pagamento de danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), incidindo correção monetária com base no IPCA-E desde esta data (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios contados da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), pelo índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97),conforme a orientação atual do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (STF,RE nº 870947, Relator, Ministro Luiz Fux, julgamento aos 20.9.2017 - Tema 810 da Repercussão Geral).

Em razão da sucumbência do Município de Monte Alegre, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Monte Alegre/PA, 18 de junho de 2021.

THIAGO TAPAJÓS GONÇALVES

Juiz de Direito.”

Inconformado, o Município de Monte Alegre
interpôs o presente recurso de apelação (id. 9237295, págs. 14/17), havendo, após o relato dos fatos, sustentado, em síntese, a reforma da sentença.

Disse que descabe falar em responsabilidade objetiva, bem como que o valor imposto à Administração Pública Municipal a título de dano moral é exorbitante, pelo que deve ser reduzido tal
quantum
indenizatório a patamar razoável.

Ao final, requereu o conhecimento e a reforma da sentença, afastando-se a sua condenação.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 9237295, págs. 25/28), refutando os fundamentos da apelação e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença do juízo
a quo
em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
(id. 10248827, págs. 1/12), opinou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo seu provimento parcial para que seja reformada a sentença apenas para reduzir o valor do dano moral e adequá-lo a parâmetros que se enquadrem na realidade financeira do Município de Monte Alegre.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível
, passando a apreciá-lo.

Com a ação intentada, postulou a autora, ora apelada, o ressarcimento por danos morais em virtude do óbito de recém-nascido no momento da retirada da cavidade uterina e da histerectomia com a retirada total do útero da recorrida quando se encontrava internada no Pronto Socorro Municipal, evento que teria ocorrido
em decorrência
de negligência e omissão no atendimento hospitalar,
pela falta de prestação de serviço de maneira apropriada, aquando do atendimento médico para a realização do procedimento de seu parto.

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, o Município de Monte Alegre foi condenado ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$100.000,00 (cem mil reais),
decorrente de falha na prestação do serviço,
configurando-se, desse modo, a responsabilidade objetiva civil do ente municipal.

Aduz o recorrente a necessidade de ser reformada a sentença, sob o fundamento de que não resta configurada a sua responsabilidade civil objetiva, de modo que não se pode falar na ocorrência dano moral
e que,
caso mantida a condenação, de forma alternativa seja o
quantum
indenizatório reduzido.

A irresignação não merece acolhimento.

De início deve ser frisado que, do exame do acervo probatório produzido nestes autos, constata-se ser incontroverso os fatos narrados na inicial, consubstanciado na circunstância de que a morte do recém-nascido durante o parto, filha da apelada, devido a negligência, omissão e erro no atendimento médico pelos prepostos do recorrente, fato ocasionado pela demora na decisão de fazer uma cesariana na apelada e que teve como consequência a retirada total de seu útero (histerectomia), impossibilitando-a de ter consequentemente novos filhos.

A ação versa sobre responsabilidade civil objetiva do Município de Monte Alegre por danos causados a terceiro, de modo que a pretensão encontra respaldo na regra do art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
.

Essa responsabilidade está assentada na Teoria do Risco Administrativo. Assim, o poder público, independentemente de prova de sua culpa, é responsável pelos atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causarem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso.

Tratando-se de omissão, explica Felipe Peixoto Braga Netto, em sua obra Manual de Responsabilidade Civil do Estado, à luz da jurisprudência do STF e do STJ e da teoria dos direitos fundamentais, 3ª ed., p. 191:

“Nem sempre é fácil distinguir a omissão que causa responsabilidade civil do Estado daquela que não os responsabiliza. A questão envolve múltiplos fatores, como o nexo causal, as circunstâncias de fato, a natureza do dano, e a própria configuração da omissão. Quanto mais genérica esta for, mais difícil será responsabilizar o Estado por ela. Será difícil, no atual estado jurisprudencial, responsabilizar o Estado por todos os assaltos ocorridos no país. Porém, se alguém é assaltado em frente a uma delegacia de polícia, estando patente a inação estatal, é possível que o dever de indenizar se faça presente.
Quanto mais específica for a omissão, diante do dever de agir, concreto e palpável, que se impõe ao Estado, mais claro será o seu dever não cumprido
”. (grifei)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841526
[1]
, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe-159, DIVULG 29-07-2016, PUBLIC 01-08-2016, afirmou que “a responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral (...) A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso”.

Pois bem. Quanto à responsabilidade do recorrente pelo óbito da filha da recorrida e por torná-la inapta para novamente procriar, deve ser dito que sobredita responsabilidade emerge clara no caso diante da dicção dos arts. 186 e 927 do Código Civil, os quais estabelecem que aquele que, por ação ou omissão, causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo
, vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

A respeito da questão, em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro, conforme antes ressaltado, consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde por eles sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02, “verbis”:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Dito isso, conclui-se que os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do poder público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o
eventus damni
e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Assim, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

Destarte, por mais que a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da Administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano causado ao particular. É dizer: não se pode imputar ao poder público, segundo essa teoria, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, excluindo a responsabilidade se os fatos forem atribuídos exclusivamente a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior.

No caso dos autos, não se pode alegar nenhuma excludente de reponsabilidade, considerando-se que cabia ao Município o
dever de prestar tratamento adequado a paciente, tratamento esse que, segundo apurado no processado, poderia ter evitado o óbito da nascitura, filha da apelada, bem como que viesse a ser tornar inapta para novamente procriar.

Em relação ao presente caso, a questão foi muito bem pontuada pelo juízo
a quo
quando disse:

“Sabido que a responsabilidade objetiva do Estado (pessoa jurídica de direito público) constitui-se na modalidade do risco administrativo, ou seja, ancorada no risco da atividade pública através de ação de seus agentes (art. 37, § 6º da CF).

A propósito da compreensão desse tema e do entendimento que resulta da exegese dada ao art. 37, § 6º, da Constituição foram bem definidos e expostos pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento cujo acórdão está assim ementado:

...

Cediço que a responsabilidade do Estado, tomado este no seu sentido lato, é objetiva em caso de danos causados a particulares, ou seja, independe a mesma da comprovação de culpa. Contudo, excepcionalmente, pode o Estado, por seus agentes, omitir-se de atuar quando se encontrava obrigado a tanto, decorrendo de sua inércia o dano a alguém, o que se denomina culpa do serviço ou falta de serviço, que significa a ausência do serviço devido ou seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em agravo dos administrados.

Assim, em razão da atividade médica prestada na rede pública de saúde, o Poder Público responde sempre que demonstrada a culpa do serviço ou falta de serviço, considerado quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

...

O natimorto foi encaminhado para exame necroscópico, concluindo-se pela morte por parada cardiorrespiratória e ruptura uterino, consoante Laudo de Exame de Corpo de Delito Exame necroscópico às fls. 57.

...

Ocorre que, em que pese as alegações do Município requerido, a situação narrada (fato modificativo do direito da autora) não foi devidamente comprovada, portanto, resta clarividente que, no caso, o serviço público de saúde funcionou mal, pela falta de estrutura de pessoal e material da unidade de saúde, hipótese caracterizadora da incidência da responsabilidade subjetiva da Administração Pública, o que torna imprescindível a análise do elemento culpa.

...

Dessa forma, está demonstrado que, nada obstante não tenha havido erro médico e tenham os profissionais que atenderam a autora feito tudo ao seu alcance, a falta de estrutura material e pessoal da maternidade, fato confessado pelo requerido, que deram causa ao sinistro.”

Depreende-se das provas acostadas aos autos, por conseguinte, de forma incontroversa, que o óbito do recém-nascido ocorreu em decorrência
de negligência e omissão no atendimento hospitalar, pois mesmo demonstrando sinais graves e evidentes de saúde, não recebeu, a recorrida, o atendimento devido, ou seja, não foi submetida à cirurgia de maneira imediata, sendo certo que os fatos ocorreram diante a falta de estrutura material e de pessoal na maternidade municipal, hipóteses caracterizadoras da incidência da responsabilidade objetiva.

Portanto, ficou demonstrado nos autos que não houve todo o cuidado, diligência e dedicação à mãe/recorrida, restando caracterizada a conduta negligente do recorrente, além da falta de estrutura com material e pessoal na maternidade, consoante já frisado.

Assim, ao contrário do que afirma o recorrente, resta, na hipótese, devidamente demonstrado o nexo causal entre a conduta omissa e específica, o agente causador do dano e o dano propriamente dito, emergindo, dessa maneira, o instituto da responsabilidade civil objetiva.

Conforme vem entendendo o STF, quando há uma omissão específica do ente público, ou seja, quando a falta de agir do ente público é causa direta e imediata de um dano, há responsabilidade objetiva, baseada na Teoria do Risco Administrativo e no art.
37
,
§6º
da
CF
. É o que se extrai da jurisprudência análoga (RE 598034, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 11/12/2012, publicado em DJe-024 DIVULG 04/02/2013 PUBLIC 05/02/2013)”.

Dessa maneira, não havendo dúvidas da omissão do Município no dever de prestar, de maneira eficiente, serviço público capaz de impedir que o fatídico evento ocorresse, sua responsabilização pela ocorrência se impõe.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DO FILHO – Pretensão de reparação moral por erro médico durante o procedimento de parto, que culminou em posterior óbito do filho dos autores. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento – Fundação do ABC – Ausência de comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Não aplicação da Súmula nº 481, do STJ. DANO MORAL - ERRO MÉDICO – Configurado – Prova pericial que concluiu que a assistência ao parto não foi adequada - Falha na prestação do serviço público – Dano, culpa e nexo causal evidenciados – Dever de indenizar caracterizado. QUANTUM INDENIZATÓRIO - Reparação por danos morais que tem caráter pedagógico, devendo-se observar a proporcionalidade e a razoabilidade – Valor de R$ 264.000,00 fixado pela r. sentença que se mostra adequado – Considerados a gravidade do ato ilícito praticado, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e o comportamento da parte requerida. MORTE DO FILHO – DANO MORAL IN RE IPSA - O estreito vínculo afetivo existente entre genitores e filho, aos olhos do senso comum, faz presumir que o falecimento do filho tenha causado dor, angústia e sofrimento aos autores, suscetíveis de amparar a condenação do réu, a título de dano moral, pela morte decorrente de erro médico. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Manutenção – Fixação em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido – Inteligência do artigo 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC – Fixação já no parâmetro máximo – Não aplicação do artigo 85, § 11, do CPC. CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Adequação à Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947. Sentença de procedência mantida. Indeferido o pedido de gratuidade; recurso de apelação e recurso adesivo desprovidos. (TJ-SP 00095555020128260348 SP 0009555-50.2012.8.26.0348, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 11/04/2018, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/04/2018)

Assim, configurada a responsabilidade objetiva do Município de Monte Alegre em decorrência da negligência que causou o óbito da nascitura, filha da recorrida, além de torná-la inválida para gerar novos filhos, resta caracterizado o dever de ressarcimento pelos danos sofridos, devendo ser mantida a condenação do poder público, com a manutenção da sentença proferida.

Por outro lado, a sentença recorrida condenou o apelante ao pagamento de indenização por dano moral a requerente, da seguinte forma:

“... CONDENDAR o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE condená-lo ao pagamento de danos morais no importe de R$100.000,00 (cem mil reais)...:”

Em relação ao
quantum
indenizatório,
deve ser mantida a indenização por dano moral no valor que fora fixado pelo juízo de origem, nos termos, inclusive, de entendimento firmado no STJ, que tem admitido a quantia equivalente a até 500 (quinhentos) salários-mínimos em situações semelhantes a dos autos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. MORTE DO FILHO NO PARTO. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. IRRISORIEDADE VERIFICADA. PRECEDENTES. VALOR MÍNIMO TIDO COMO RAZOÁVEL. 1. Os recorrentes lograram êxito em indicar os dispositivos tidos como violados, bem como deduzir a tese jurídica relacionada à divergência jurisprudencial suscitada. 2. Verifica-se a irrisoriedade da condenação fixada pela origem em R$ 30 mil para cada genitor em decorrência de morte do filho por ocasião do parto, após ter sido a mãe mantida em espera, no hospital, por 17 horas sem tratamento e diagnóstico adequados. Quando submetida à cirurgia, o bebê já se encontrava asfixiado pelo líquido meconial.
3. Na linha de precedentes, o parâmetro mínimo identificado por esta Corte como razoável em hipóteses similares é de cerca de 100 salários mínimos para cada autor.
Inexistindo razões particulares ao caso para fixação em patamar inferior, majora-se para tal quantia a condenação, no equivalente aos valores vigentes por ocasião deste julgamento. 4. Agravo interno a que se dá provimento. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.712.285/TO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 18/12/2018.).” (grifei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre o art. 77, III, do CPC/73, uma vez que os embargos de declaração opostos (e-STJ, fls. 1.160-1.163) deixaram de suscitar a questão.Dessa forma, é inafastável a incidência da Súmula 282 do STF. 2. A Corte estadual entendeu, de acordo com a particularidade do caso, pela manutenção do valor indenizatório fixado na sentença (R$ 150.000,00 - cento e cinquenta mil reais), pela morte do filho do agravado. A revisão do julgado com o consequente acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal.
3. A jurisprudência desta Corte Superior entende como razoável, "para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos
" (AgRg no REsp 1.362.073/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 22/6/2015). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 902.301/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 29/08/2016).” (grifei)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. MORTE DO FILHO NO PARTO. DANO MATERIAL DESCABIMENTO. DANO MORAL QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) II – O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle da instância especial apenas quando manifestamente exagerado ou irrisório. III -
Na espécie, o valor equivalente a 300 (trezentos) salários mínimos mostra-se razoável e moderado, a contar sobretudo a negligência dos médicos e o sofrimento pela perda de um filho recém-nascido em decorrência do parto
. REsp 402874 / SP - RECURSO ESPECIAL 2002/0001255-7 – Relator: Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - Órgão Julgador: QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 06/06/2002.” (grifei)

Desse modo, entendo coerente com o caso em questão o valor arbitrado a título de dano moral no patamar estabelecido em sentença.

Em relação aos juros e correção monetária, a sentença guerreada igualmente não merece reproche, tendo em vista que seguiu os parâmetros estabelecidos no RE nº 870.947/SE (tema 810) do STF.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta, mantendo os termos da sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.
10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016) (grifei)

Belém, 08/12/2023